Tribunal: TJPA
Processo: 0018051-68.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-23

Ementa:
EMENTA:PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. REDUÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETORES NEGATIVOS. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÃCIA. PRESCINDIBILIDADE. AUMENTO DO QUANTUM DA REDUÃÃO REFERENTE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÃÃO. NECESSIDADE.1. Constatando-se que o juÃzo se absteve de motivar devidamente os vetores judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, pode o Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir o quantum da reprimenda desde que o faÃ§a com base nas provas dos autos. Precedente do STF. 2. Nesse viÃ©s, procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base fixados pelo juÃzo singular, considerando a persistÃªncia de trÃªs circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, resta inviabilizada a fixaÃ§Ã£o do quantum no patamar mÃnimo - SÃºmula de nÂº 23 deste EgrÃ©gio Tribunal. Entretanto, opera-se a reduÃ§Ã£o do quantum de forma proporcional e justa. 3. InviÃ¡vel a exclusÃ£o da qualificadora do uso de arma de fogo, porquanto o reconhecimento de sua incidÃªncia na prÃ¡tica delitiva independe de perÃcia, tampouco da apreensÃ£o, sendo suficiente a declaraÃ§Ã£o da vÃtima atestando o uso do artefato pelo rÃ©u. Precedentes. 4. NÃ£o hÃ¡ no ordenamento jurÃdico pÃ¡trio patamar fixo para a reduÃ§Ã£o da pena pela incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, possibilitando-se ao magistrado, no seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido. 5. Estabelecida a pena e patamar inferior a oito anos de reclusÃ£o e, embora ainda se faÃ§am presentes circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, faz-se necessÃ¡ria alteraÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, Â§2Â°, b, do CP, pois, razoÃ¡vel e suficiente a pena final aplicada. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0018051-68.2014.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (4ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: BRUNO CAUÃ TEIXEIRA ARAÚJO
ADVOGADO: ANTÔNIO CARDOSO - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETORES NEGATIVOS. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AUMENTO DO QUANTUM DA REDUÇÃO REFERENTE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Constatando-se que o juízo se absteve de motivar devidamente os vetores judiciais desfavoráveis ao réu, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o quantum da reprimenda desde que o faça com base nas provas dos autos. Precedente do STF.
2. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos critérios de individualização da pena-base fixados pelo juízo singular, considerando a persistência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta inviabilizada a fixação do quantum no patamar mínimo -
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal. Entretanto, opera-se a redução do quantum de forma proporcional e justa.
3. Inviável a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, porquanto o reconhecimento de sua incidência na prática delitiva independe de perícia, tampouco da apreensão, sendo suficiente a declaração da vítima atestando o uso do artefato pelo réu. Precedentes.
4. Não há no ordenamento jurídico pátrio patamar fixo para a redução da pena pela incidência de circunstâncias atenuantes, possibilitando-se ao magistrado, no seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido.
5. Estabelecida a pena e patamar inferior a oito anos de reclusão e, embora ainda se façam presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, faz-se necessária alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, b, do CP, pois, razoável e suficiente a pena final aplicada.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e doze do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

BRUNO CAUÃ TEIXEIRA ARAÚJO,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da conduta capitulada no art. 157, §2º, I, do Código Penal, aplicando a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

Narra à peça acusatória, que dia 20 de junho de 2014, por volta das 13h30min., os funcionários da Farmácia Big Ben, foram surpreendidos pelo apelante, que fazendo uso de arma de fogo e grave ameaça, anunciou o assalto obrigando alguns funcionários a recolherem o total de 40 (quarenta) aparelhos celulares da vitrine, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em seguida empreendeu fuga.

Segundo a denúncia o apelante foi preso no dia 28/07/2014, quando se preparava para cometer o crime de roubo em outra farmácia, sendo então conduzido à delegacia, ocasião em que fora reconhecido como sendo a pessoa que praticou o roubo a Farmácia Big Bem, no dia 20/06/2014. Perante a autoridade policial o apelante admitiu a autoria delitiva.

Ofertada a peça acusatória em 16/10/2014 (fls. 02/04), e recebida em 03/11/2014, ocasião em que foi determinada a citação do réu para apresentar resposta à acusação, sendo referida peça acostada aos autos no dia 31/03/2015.

Após regular instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epigrafe, postulando para apresentar suas razões nesta superior instância (fl. 121).

Remetidos os autos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, determinei que fossem intimadas as partes para ofertar as razões e contrarrazões do recurso e, uma vez cumprida referida determinação que fosse feita a remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 117).

Em suas razões (fls. 122/136), a defesa combate à dosimetria da pena procedida pelo juízo sentenciante, o fazendo primeiramente em relação a pena-base estabelecida pelo Juízo, alegando que este não apresentou fundamentação idônea nos vetores considerados desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, entende que a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal.

Almeja, ainda, o afastamento da majorante do emprego de arma, sob o argumento de que não restou demonstrado no curso da instrução, a sua utilização na prática do crime, nem tampouco existe perícia técnica comprovando a lesividade do artefato.

Requer ainda que seja procedida a redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria referente à atenuante da confissão espontânea.

Diante dessas alegações, requer a revisão da dosimetria da reprimenda, com a consequente diminuição do quantum aplicado.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo parcial provimento, tão somente para redimensionar o quantum da pena base aplicada (fls. 139/143).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja procedida a reanálise da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que não foram combatidas pela defesa.

Em relação aos pedidos contidos nas razões, entendo que merece acolhimento em parte, conforme demonstrarei linhas adiante.

Em relação ao afastamento da qualificadora do uso de arma, neste particular sorte não socorre a defesa.

Destarte, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores ser dispensável a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando o uso do artefato restar comprovado por outros meios de provas.

Ora, no caso em questão as testemunhas foram uníssonas em confirmar que o apelante se utilizou se utilizou de um revólver para suprimir a capacidade de reação delas.

A testemunha Roseane Cristina Belo Duarte, declarou em juízo
(...) que estava no interior da loja, arrumando as gôndolas, quando o denunciado passou por ela e anunciou o assalto, mandou que a testemunha fosse para frente da loja, que estava armado com um revólver, que o acusado passou a recolher os celulares que estavam na loja. (mídia/fl. 106).

Os relatos acima foram confirmados pelo outro funcionário da vítima
,
Lourenço Nascimento Silva gerente de segurança da loja que em juízo afirmou que:
(...) que pelo sistema de segurança verificou quando o apelante entrou na loja e utilizando uma arma de fogo anunciou o assalto, (mídia/fl. 106)

Constata-se, das declarações ao norte reproduzidas, que restou plenamente comprovada à qualificadora do uso de arma na prática da conduta descrita na peça acusatória, assim, o fato de não ter sido apreendida e consequentemente periciada não é bastante para afastar a referida causa de aumento da condenação, como postulado pela defesa.

Aliás, esse questionamento já está pacificado neste Tribunal conforme se infere da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:
É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento depena prevista no art. 157, § 2º. Inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No mesmo sentido, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).
1. (...).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego.
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Assim, mantenho a majorante, reconhecida e aplicada de forma correta na r. sentença.

Passo a análise da tese referente à dosimetria da pena-base e, neste ponto, sem maiores digressões, a diretiva merece reparo, todavia, não nos termos postulados pela defesa.

Com efeito, constata-se da sentença que o juízo
a quo
fixou a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, após valorar em desfavor do réu, 05 (cinco) circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
,
antecedentes, os motivos,

as

circunstâncias e as consequências do crime
, o fazendo nos seguintes termos:
(...)
Assim,
a culpabilidade
do réu
BRUNO CAUÃ TEIXEIRA ARAÚJO
restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; a
ntecedentes maculados
(fls. 107/109); (...); o
s motivos
não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; as
circunstâncias do crime
não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva; as
consequências
extrapenais foram graves, eis que o patrimônio da vítima não fora recuperado; (...). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
(...).
Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157,
caput
, do CP, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1º).
Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, I, - menor de 21 anos), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem causas agravantes da pena.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 262 (duzentos e sessenta e dois) (...), tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena.
A pena será cumprida inicialmente em regime
FECHADO
em estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, ¿a¿, do CP).

Atento a análise procedida, pelo julgador monocrático, observo que este, se absteve de motivar devidamente, a
culpabilidade
,
os motivos,

as

circunstâncias e as consequências do crime
.

Todavia, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, (HC 106113, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, a corte revisora pode rever os fundamentos utilizados pelo Juízo singular relativo às circunstâncias judiciais, para manter ou reduzir o quantum da reprimenda desde que o faça com base nas provas dos autos, o que passo a fazer atento as provas produzidas.

No que tange
a culpabilidade
, afasto o referido vetor, considerando que a justificativa apresentada é inerente ao próprio tipo penal.

Igualmente, afasto a circunstância
dos motivos do crime
, porquanto apresentada justificativa inidônea para valorar o referido vetor.

Em
relação aos antecedentes
, foram devidamente valorados, conforme se infere da folha de antecedentes anexadas (fls. 107/1090..

Quanto às
circunstâncias do delito
, são notadamente desfavoráveis, na medida em que o réu em plena luz do dia adentrou no estabelecimento em pleno horário comercial e após render os funcionários, ainda os obrigou a colocar os celulares que estavam na vitrine dentro de uma sacola em seguida se apossou do dinheiro que estava no caixa do estabelecimento, revelando, assim ousadia e destemor na empreitada delitiva.

No concernente às
consequências do crime
, não verifico qualquer alteração a ser feita, uma vez que, a vítima não recuperou os bens subtraídos um total de 40 quarenta aparelho de celulares, bem como R$ 300,00 (trezentos reais) o que certamente lhe trouxe prejuízo considerável,

Portanto, considerando as alterações procedidas na primeira fase da dosimetria da pena imposta a réu, de rigor a redução da sanção aplicada na pena-base, com vistas a atingir a devida proporcionalidade e razoabilidade indispensáveis à reprovação e prevenção do crime.

Entretanto, ante a persistência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta inviabilizada a fixação da pena-base no patamar mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, razão pela qual, estabeleço a reprimenda inicial em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria embora a defesa tenha pleiteado a redução em 1/6, decorrente da confissão espontânea, não há como lhe conceder guarida, pois esta sequer foi reconhecida na sentença, uma vez que o réu não compareceu em juízo. Ademais, ao proferir a sentença o magistrado a quo não utilizou a confissão feita na fase policial.

Ressalto, ainda que, a Lei Substantiva Penal não estabelece limites mínimo e máximo na redução da pena pela incidência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado, dentro do livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido, dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais.

Assim, mantenho, o patamar implementado pelo juízo da atenuante da menoridade (art. 65, I, - menor de 21 anos), em 06 (seis) meses, passando o quantum da pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão 50 (cinquenta) dias-multa.

De igual modo, mantenho o quantum da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP, aplicada pelo juízo primevo em 1/3 (um terço), elevando assim a pena ao patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Nesse viés, embora haja circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, faz-se necessária alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo o regime antes fixado no fechado passar a ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, b, do CP, pois razoável e suficiente a pena final aplicada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta, fixando-a definitivamente em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, art. 33, §2°, b, do CP, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

É o meu voto.
Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM